Tribunal: TJSP
Processo: 1038614-40.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONFESSADO PELO ADQUIRENTE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. REPRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A posse sobre o imóvel objeto do contrato voltou aos apelados antes da prolação da r. sentença e, no local, foram deixados apenas

Ementa:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONFESSADO PELO ADQUIRENTE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. REPRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A posse sobre o imóvel objeto do contrato voltou aos apelados antes da prolação da r. sentença e, no local, foram deixados apenas escombros pelo apelante, de modo que se havia alguma intenção de ele se ver indenizado por benfeitorias, essa pretensão perdeu qualquer suporte fático. A r. sentença de primeiro grau avaliou a tese inicial frente à respectiva antítese da contestação e, com detida atenção e de forma individual e contextualizada, cada uma das provas colacionadas pelas partes e concluiu, com plena segurança, pela procedência parcial dos pedidos formulados pelos apelados e pela rejeição da reconvenção. Os apelados não assumiram a responsabilidade pela regularização fundiária e, assim, o apelante não podia sustar pagamentos. As razões recursais do apelante repetem a defesa apresentada e não convenceram sobre o alegado desacerto do r. Juízo de Direito a quo, pois efetivamente não foi demonstrado qualquer equívoco no desfecho para a rescisão contratual. Fez ele aprofundada e escorreita leitura dos fatos reproduzidos nos autos e o seu adequado enquadramento jurídico. Enfrentou todas as questões em extensão e profundidade, de forma que o resultado lançado atendeu critérios efetivos de Justiça.
Apelação não provida. Honorária majorada.